Tribunal: TJDFT
Processo: 0753640-02.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0753640-02.2023.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: FABIO VINICIUS VALERIO DOS SANTOS DESPACHO Cuida-se de agravo de instrumento interposto pelo DISTRITO FEDERAL contra decisão exarada pelo MM. Juiz de Direito da 1a Vara da Fazenda Pública do DF, nos autos da Ação de Conhecimento n. 0771359-46.2023.8.07.0016, promovida por FÁBIO VINÍCIUS VALÉRIO DOS SANTOS, em desfavor do apelante. Nos termos da r. decisão recorrida (ID 181185839 do processo originário), o d. Magistrado de primeiro grau concedeu tutela de urgência, para determinar que o Distrito Federal, por meio da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social, providencie, no prazo de 5 dias úteis, o abrigamento de Fábio Vinícius Valério dos Santos (CPF n.o 062.155.287-90), pessoa em situação de rua comumente encontrada ou na rodoviária da região administrativa de Planaltina/DF, ou no restaurante comunitário da região administrativa de Planaltina/DF (especialmente no turno noturno), em quaisquer das unidades de acolhimento da Administração Pública Distrital. Em suas razões recursais (ID 54517843), o DISTRITO FEDERAL postula a atribuição de efeito suspensivo ao recurso, para que seja sobrestada a eficácia da r. decisão recorrida, até o julgamento do agravo de instrumento. A título de provimento definitivo, requer a reforma do decisum, para que seja indeferida a tutela de urgência vindicada na inicial. Esta Relatoria, consoante a r. decisão exarada sob o ID 54571260, atribuiu efeito suspensivo ao agravo de instrumento, para sobrestar a eficácia da r. decisão recorrida até o julgamento do recurso. Da análise dos autos do processo originário, constata-se que o DISTRITO FEDERAL, ao ofertar contestação (ID 183119777), juntou aos autos ofício expedido pela Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social, informando que o senhor Fábio Vinícius Valério dos Santos encontra-se acolhido na instituição de acolhimento institucional Berço da Cidadania - Itapoã, desde 12 de dezembro de 2023 (ID 183119778). No entanto, convém assinalar que a intimação do DISTRITO FEDERAL a respeito da concessão da tutela de urgência foi efetivada apenas no dia 13 de dezembro de 2023 (ID 181835732 do processo originário) Dessa forma, tendo em vista que o abrigamento do agravante foi promovido anteriormente à intimação do DISTRITO FEDERAL para cumprimento da tutela de urgência deferida no primeiro grau de jurisdição e à interposição do agravo de instrumento em apreço, tem-se por evidenciada possível falta de interesse recursal quanto à tutela jurisdicional vindicada no recurso. Por certo, o abrigamento do agravante não foi efetivado em cumprimento à tutela de urgência deferida no primeiro grau de jurisdição, mas em decorrência das atribuições próprias da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social, de modo que, prima facie, não subsiste interesse por parte do DISTRITO FEDERAL quanto à reforma do decisum recorrido. De acordo com o artigo 10 do Código de Processo Civil, o juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício. Portanto, com fundamento no artigo 10 do Código de Processo Civil, determino a intimação do agravante para que, no prazo de 5 (cinco) dias, informe se ainda persiste o interesse no julgamento do agravo de instrumento. Publique-se. Intime-se. Após, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 7 de março de 2024 às 11:32:49. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora